Tribunal: TJDFT
Processo: 0717589-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717589-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AURORA TAKISAWA KANZAWA, HUBERTO KANZAWA, LIETTE KANZAWA SUNADA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. tendo por objeto a r. decisão (ID 58976857 - Pág. 5) proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação por arbitramento no 0732988-97.2019.8.07.0001, na qual se liquida sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) que tramitou junto à 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal. Na r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo saneou o processo rejeitando diversos questionamentos suscitados pelo agravante em sede de contestação (ID 54388258 - Pág. 1-24). No presente recurso, o Banco do Brasil recorre somente dos capítulos em que rejeita a tese de incompetência territorial e em relação ao pedido de remessa dos autos à Justiça Federal. Pontua que o agravado reside e firmou o contrato no município de Mirandópolis/SP, sendo aquele Juízo o competente para processar e julgar a demanda, não podendo o recorrido escolher aleatoriamente o foro. Alega ainda que seria mero depositário das quantias do PASEP devendo a União e o Banco Central ingressarem no processo com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Após apresentar os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, requer seja recebido o presente Agravo com atribuição de efeito suspensivo, com a consequente reforma da decisão saneadora agravada. É o relatório. Passo a decidir. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC. No caso, os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão liminar deduzida pela parte. De uma detida análise da questão posta sob apreciação, verifica-se que a alegação de incompetência da Justiça Ordinária conflita com o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça que se manifesta pela legitimidade do Banco do Brasil S.A. para a demanda. Confira-se: "A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento" (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019 – grifei). No mesmo sentido, aresto desta eg. Turma sobre o tema. Confira-se: “II - O Banco do Brasil, como administrador do PASEP, possui legitimidade passiva para figurar na demanda, na qual se discute a responsabilidade por saques não identificados realizados na conta participante. III - Compete à Justiça do Distrito Federal processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte” (Acórdão 1206328, 07074535120198070007, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019). Logo, nesse particular, não foi demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sobre a alegação de incompetência territorial, o foro competente para o processamento e julgamento de ação na qual a pessoa jurídica é ré, hipótese dos autos, é o do lugar da sua sede, a teor do disposto no art. 53, III, alínea “a”, do CPC, in verbis: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: b) onde está a sede, para a ação em for ré pessoa jurídica;” Na petição de interposição do recurso, o agravante se qualifica do seguinte modo: “BANCO DO BRASIL S.A., sociedade de economia mista, com sede em Brasília (DF)" (ID 16917437 - Pág. 1 – grifei). Logo, considerando a sede e o domicílio do Banco do Brasil, o foro de Brasília é competente para o processamento e julgamento da ação ajuizada, não se evidenciando escolha aleatória ou abusividade na eleição do foro por parte do agravado. Ante o exposto, neste momento processual, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator